Tribunal: STF
Processo: AR 2787
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INICIAL QUE APRESENTA NATUREZA DE RECURSO, À CONSIDERAÇÃO DA PERDA DO PRAZO PARA A DEVIDA INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CAUSA DE PEDIR QUE SE REFERE A DISPOSITIVO DE LEI INEXISTENTE. AFIRMAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO A PONTO CENTRAL DA IRRESIGNAÇÃO. DESCONEXÃO ENTRE AS RAZÕES DA INICIAL E O CONTEXTO NORMATIVO APLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TENTATIVA DE COMPLETA REDEFINIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO AGRAVO, COMO FORMA DE SUPERAR OS ÓBICES ANTERIORMENTE APONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Inviável a completa redefinição, em sede de agravo, dos termos da controvérsia, na tentativa de superação dos óbices apontados pela decisão monocrática que negou seguimento ao pedido inicial. Precedentes: RMS nº 25300 AgR/DF, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018; Rcl nº 26228 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.10.2017; AR nº 2457 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 24.8.2017. 



    2. No caso, sustentada, na inicial, violação da legalidade estrita pela ausência de menção, na Portaria em que cassada a aposentadoria do agravante, de determinado artigo de lei, supostamente substituído, de modo ilegal, por dispositivo tido como inaplicável à situação fática. Constatado o equívoco de tal alegação, pretende-se a alteração da causa de pedir para, em indevida inovação recursal, reputar ausente indicação de determinada combinação de dispositivos, agora incluído o que, anteriormente, não deveria ter sido nominado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.